Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-11.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A apelante requereu a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal em 10.8.2022. Disse que, devido à inconsistência no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, não havia sido possível a emissão da guia de custas em momento anterior (id 38112082). Ocorre que a questão relativa ao recolhimento do preparo já foi decidida. Esta Relatoria proferiu decisão monocrática em 9.8.2022, na qual não conheceu da apelação com fundamento na deserção, haja vista a ausência de recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva (id 38027727). Eventual irresignação contra a referida decisão deve se dar pelas vias recursais próprias. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela apelante na petição de id 38112082. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator